Tribunal: TJMT
Processo: 0006450-41.2009.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006450-41.2009.8.11.0040
RECORRENTE: FERNANDO PEDROSO BRUM
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDO PEDROSO BRUM com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 85380490):
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MERAMENTE FORMAL – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)
Identificados eventuais vícios passíveis de serem sanados na Certidão de Dívida Ativa, deve a Fazenda Pública ser intimada para fazê-lo, consoante o que preleciona a Súmula 392 do STJ.
Sentença reformada. Recurso provido.”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0006450-41.2009.8.11.0040, Relator: Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 26/04/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE SORRISO, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do executivo fiscal.
A recorrente alega violação ao artigo 202, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, §5o, II e III, da Lei no 6.830/1980, ao argumento de que “(...) a ausência de fundamentação legal é vício insanável da CDA, não existindo a possibilidade de substituição do título, podendo o juízo extinguir a execução, pelo que não há falar em intimação da Fazenda para substituí-la”.
Recurso tempestivo (id. 91782967) e isento de preparo (id. 91805988).
Contrarrazões em id. 92896968.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
As supostas ofensas ao artigo 202, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, §5o, II e III, da Lei no 6.830/1980, estão amparadas na assertiva de que a CDA não observou as exigências legais dispostas na LEF e no CTN, inexistindo possibilidade de ser substituída a CDA no caso.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES SUMULARES N. 283 e 284 DO STF. NULIDADE DA CDA. REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - O fundamento referente à questão da não ocorrência da prescrição, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai o óbice das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
II - Tendo o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, afastado a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a inversão do julgado implicaria, necessariamente, reexame das provas carreadas aos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
III - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a incidência do Óbice Sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados.
IV - Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 1269281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DA CDA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO ISSQN. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O óbice da Súmula n. 7/STJ não se aplica exclusivamente quando o recorrente pugna pela análise das provas dos autos, mas quando o acolhimento da pretensão recursal e consequente desconstituição da conclusão a que chegou o acórdão recorrido exige necessariamente o revolvimento de matéria fática e probatória.
2. A Corte de Origem afastou a pretensão de cerceamento de defesa com fulcro na suficiência da perícia realizada para a elucidação da controvérsia, desconstituir tal fundamento a fim de acolher a tese de cerceamento de defesa em virtude necessidade de maiores esclarecimentos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos. Súmula n. 7/STJ.
3. No que diz respeito à CDA, tendo o acórdão consignado que não existem vícios na mencionada certidão, concluir contrariamente à Corte de Origem exigiria análise das provas dos autos. Súmula n. 7/STJ.
4. Outrossim, o exame do enquadramento das atividades desempenhadas pela instituição bancária na Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei n. 406/68 demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7 desta Corte.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1364178/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça